Tribunal: TJSP
Processo: 1084342-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.
I. Inépcia recursal do recurso da ré. Não configuração. Razões recursais que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença. Cumprimento da exigência do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Apelo conhecido.
II. Prescrição. Reconhecimento da prescrição trienal (artigo 206, §3o,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.
I. Inépcia recursal do recurso da ré. Não configuração. Razões recursais que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença. Cumprimento da exigência do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Apelo conhecido.
II. Prescrição. Reconhecimento da prescrição trienal (artigo 206, §3o, inciso IV, Código Civil). Tese firmada pelo E. Superior Tribunal em julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.361.182/RS, Rel. Marco Aurélio Belizze). Questão relevante estritamente para limitação da pretensão de ressarcimento dos valores cobrados a maior pela ré, sem prejuízo da revisão e declaração de abusividade de cláusulas a qualquer tempo. Precedente.
III. Reajustes anuais de mensalidade aplicados ao plano coletivo, decorrentes da variação dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade. Inexistência de nulidade per se da previsão contratual de reajuste financeiro. Impossibilidade, ainda, de vinculação pro futuro aos índices da ANS. Entendimento desta C. Câmara.
IV. Imposição, contudo, de majorações sucessivas, no período da causa de pedir (2008 a 2018), sem demonstração do efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que deve se dar de forma clara e minuciosa. Abusividade dos percentuais aplicados, tornando a obrigação da autora onerosa e rompendo o equilíbrio contratual. Precedentes deste E. Tribunal.
V. Declaração da nulidade dos reajustes anuais apontados na causa de pedir. Imperativo afastamento de sua exigibilidade, garantida a incidência tão somente dos índices editados pela ANS para o período específico. Restituição dos montantes pagos a maior. Decorrência do julgado, afastando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa das rés. Inteligência do artigo 884 do Código Civil.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DA RÉ DESPROVIDO, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.